Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. INDEFERIMENTO TUTELA PROVISÓRIA. OBJEÇÃO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS DOCUMENTAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SOBRESTAMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental, assegurado a todos os que comprovarem insuficiência de recursos, visando ao acesso igualitário à Justiça, como previsto no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988.
2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça.
2.1. A não demonstração de novos fatos ou documentos que comprovem a suficiência econômica do autor enseja a manutenção da benesse processual, por via de consequência.
3. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3.1. A tutela de urgência consubstancia-se em mecanismo processual em que o magistrado antecipa os efeitos da sentença ao autor, com fundamento na urgência e na plausibilidade do pedido.
4. O Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte consideram que a tutela jurisdicional, em sede de ação rescisória, está restrita a situações excepcionalíssimas, as quais devem estar suficientemente comprovadas para ensejar a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. Precedentes.
5. Se as alegações do autor dependem de dilação probatória e do devido contraditório, não há possibilidade da concessão da tutela provisória, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal.
6. Agravos Internos conhecidos e desprovidos.